Tribunal: TJPA
Processo: 0816773-57.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) - 0816773-57.2022.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JOSE WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PREFEITO MUNICIPAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE (DECRETO-LEI Nº 201/1967). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ABSORÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA COMUM (ART. 330 DO CP). VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA. PEDIDO CAUTELAR INDEFERIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA, Prefeito Municipal de Oriximiná/PA, pela suposta prática dos crimes de responsabilidade (Art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967) e desobediência (Art. 26 da Lei nº 12.016/2009 c/c Art. 330 do CP).

II. Questões em discussão

2. A verificação da existência de justa causa (materialidade e indícios de autoria) para a deflagração da ação penal, confrontando o relatório do GAECO com as justificativas da defesa de impossibilidade material por reformas no prédio.

3. A aplicação do Princípio da Especialidade, analisando se o crime de responsabilidade previsto no Decreto-Lei nº 201/67 absorve a conduta de desobediência à Lei do Mandado de Segurança, a fim de evitar o
bis in idem
.

4. O impacto da concessão de efeito suspensivo à apelação cível em maio de 2024 sobre a tipicidade de condutas consumadas em período anterior.

5. A necessidade e proporcionalidade da medida cautelar de afastamento do cargo, sob a ótica da contemporaneidade do risco à instrução criminal.

III. Razões de decidir

6.
Da Justa Causa:
O Relatório de Visita Técnica nº 06.2023.00000507-0 do GAECO oferece suporte probatório mínimo, demonstrando que, enquanto a sede da Prefeitura era modernizada, o espaço destinado ao Vice-Prefeito permanecia em estado de abandono, indicando o descumprimento material da ordem de disponibilizar gabinete "em perfeitas condições".

7.
Do Princípio da Especialidade:
Sendo o denunciado Prefeito Municipal e o fato imputado um ato de gestão (descumprimento de ordem judicial), a norma especial do Art. 1º, XIV, do DL 201/67 prevalece sobre a norma geral de desobediência do Código Penal. A dupla capitulação pelo mesmo núcleo fático configuraria excesso de acusação e afronta ao princípio do
ne bis in idem
.

8.
Da Tipicidade e Fato Novo:
O efeito suspensivo concedido na esfera cível em 2024 não possui o condão de anular retroativamente o crime em tese consumado durante o longo período de vigência e exigibilidade da ordem entre 2022 e o início de 2024.

9.
Do Afastamento Cautelar:
Verificada a perda da contemporaneidade do pleito, uma vez que vistorias de julho de 2024 atestaram a regularização do gabinete e a nomeação de pessoal, não subsistindo perigo atual que justifique o afastamento do mandatário eleito.

IV. Julgamento e Tese

10. Denúncia parcialmente recebida apenas quanto ao crime do Art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967. Pedido de afastamento cautelar indeferido. Instrução processual delegada ao Juízo de Direito da Comarca de Oriximiná/PA.

Tese de julgamento:

1.

Pelo princípio da especialidade, o crime de responsabilidade de prefeito por descumprimento de ordem judicial (Art. 1º, XIV, DL 201/67) absorve a infração genérica de desobediência (Art. 330 do CP), vedando-se a dupla imputação pelo mesmo fato material.

2.

A suspensão superveniente da ordem judicial na esfera cível não afasta, por si só, a justa causa para a ação penal referente a descumprimento contumaz ocorrido enquanto a decisão era plenamente eficaz.

3.

O afastamento cautelar de detentor de mandato eletivo exige a demonstração de perigo atual e contemporâneo, restando inviabilizado quando cessada a conduta que motivou o pedido.

Dispositivo relevante citado
:
Art. 41, Art. 319, VI e art. 397, todos do Código de Processo Penal; Art. 2º, II, do Decreto-Lei 201/67.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,

RECEBER PARCIALMENTE A DENÚNCIA
oferecida contra
JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA
, aplicando o Princípio da Especialidade para admitir a acusação
tão somente quanto ao crime previsto no Art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967
, rejeitando a imputação relativa ao Art. 26 da Lei nº 12.016/2009 para evitar o
bis in idem
;
INDEFERIR
o pedido de afastamento cautelar do cargo de Prefeito Municipal, por ausência de contemporaneidade e periculum libertatis atual
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0816773-57.2022.8.14.0000

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA

REQUERIDO: JOSE WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Ação Penal Originária
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, em face de
JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA
, atual Prefeito Municipal de Oriximiná/PA.

A peça acusatória imputa ao denunciado a prática dos crimes previstos no
Art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967
(negar execução a lei ou deixar de cumprir ordem judicial) e
Art. 26 da Lei nº 12.016/2009
(desobediência a decisões em Mandado de Segurança).

Em suma, narra a denúncia que o réu, de forma contumaz e deliberada,
descumpriu ordem judicial exarada nos autos do Mandado de Segurança nº 0801220-53.2022.8.14.0037
. A referida ordem determinava, no prazo de 5 dias a contar de setembro de 2022, a disponibilização de gabinete próprio para o Vice-Prefeito na sede do Executivo Municipal, a nomeação de assessores por este indicados e a emissão de ordens de compra para materiais de expediente.

O Ministério Público sustenta que o descumprimento perdurou por mais de
490 dias
. Ressalta que uma visita técnica realizada pelo
GAECO em janeiro de 2024
constatou que o suposto gabinete oferecido era, em verdade, um cubículo minúsculo, trancado, sem identificação, sem ventilação, com instalações precárias e obstruído por entulho, contrastando com a reforma moderna do restante do prédio da Prefeitura.

O denunciado apresentou
Resposta Escrita (ID 19598084)
, na qual sustenta:

1.

Atipicidade da conduta
por ausência de dolo e impossibilidade material temporária decorrente de reformas no prédio da prefeitura;

2.

Cerceamento de defesa
e aplicação do princípio da especialidade, alegando que o crime de responsabilidade absorveria o de desobediência comum;

3.

Fato novo relevante:
a concessão de
efeito suspensivo
à apelação cível em 16/05/2024, que teria sustado os efeitos da decisão supostamente descumprida;

4.

Prerrogativa de nomeação
, arguindo que a escolha de assessores comissionados é ato privativo do Prefeito, conforme a Lei Municipal nº 8.572/2014.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente à celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), ante a reiteração delitiva do agente.

É o relatório. Passo a fundamentar e votar.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

I – DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

1. Da Higidez Formal da Peça Acusatória

Inicialmente é importante consignar que o ANPP é um instituto de justiça penal negocial cuja propositura é prerrogativa do Ministério Público, mediante o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, o
Parquet
fundamentou a recusa na
reiteração delitiva
do agente. Conforme pacificado pelos Tribunais Superiores, o Judiciário não pode compelir o MP a ofertar o acordo se houver fundamentação idônea para a recusa, como se verifica nos autos. Superada essa fase, prossegue-se ao juízo de admissibilidade da denúncia.

Em análise preambular, verifico que a denúncia atende plenamente aos requisitos do
Art. 41 do Código de Processo Penal
. A peça expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualifica o acusado, classifica os crimes e apresenta o rol de testemunhas. Não vislumbro as hipóteses de rejeição liminar do Art. 395 do CPP, pois a denúncia não é inepta e descreve condutas que, em tese, constituem infrações penais.

2. Da Presença de Justa Causa

A
justa causa
, compreendida como o lastro probatório mínimo para o início da persecução penal, revela-se robusta nos presentes autos.

A
materialidade
do crime de responsabilidade está consubstanciada no Relatório de Visita Técnica nº 06.2023.00000507-0 do GAECO. A diligência
in loco
realizada em 23 de janeiro de 2024 foi de encontro as alegações de cumprimento da ordem judicial feitas pela defesa.

O que se viu não foi um gabinete funcional, mas um "cubículo minúsculo sem identificação", "sem condições mínimas de funcionamento" e com "instalações elétricas precárias". Tal cenário indica que o denunciado, detentor do poder de gestão, ofereceu uma solução
pro forma
para burlar a decisão judicial, evidenciando o descumprimento material da ordem que determinava espaço "em perfeitas condições".

Quanto aos
indícios de autoria
, estes se fazem presentes. Na qualidade de Prefeito Municipal e autoridade coatora no Mandado de Segurança, recai sobre o réu o dever jurídico e administrativo de dar cumprimento às ordens judiciais relativas à estrutura organizacional da Prefeitura e à nomeação de pessoal.

3. Da Inaplicabilidade da Absolvição Sumária

Neste estágio processual, as teses de defesa não autorizam a
absolvição sumária
prevista no Art. 397 do CPP.

A alegação de que a concessão de
efeito suspensivo na apelação cível em maio de 2024
retiraria a tipicidade da conduta não prospera para fins de rejeição da denúncia. O crime de responsabilidade é de natureza formal e consumou-se ao longo dos mais de 490 dias em que a ordem judicial esteve plenamente vigente, eficaz e foi ignorada pelo gestor. Eventual reversão futura da decisão cível não apaga a conduta histórica de resistência à autoridade do Judiciário ocorrida entre 2022 e o início de 2024.

A alegada
ausência de dolo
baseada em "procedimentos administrativos complexos" ou "obras" é matéria que demanda dilação probatória. Contudo, o Relatório do GAECO sugere o contrário: enquanto o restante da Prefeitura estava "moderno e recém-reformado", apenas o espaço do Vice-Prefeito foi negligenciado, o que indica, em tese, um dolo específico de marginalizar o oponente político em desacordo com a lei.

Da mesma forma, a questão da
prerrogativa de nomeação
demanda análise sobre se o Prefeito agiu nos limites da lei ou se usou de sua competência para frustrar o direito de assessoria garantido pela via judicial ao Vice-Prefeito. Não há, portanto, causa manifesta de absolvição sumária sob o rito do Art. 397 do CPP.

Contudo, assiste razão à defesa quando aponta a ocorrência de
bis in idem
na capitulação proposta pelo
Parquet
.

O Ministério Público imputa ao Prefeito, simultaneamente, o crime do
Art. 1º, XIV, do Decreto-Lei nº 201/67
(específico para prefeitos que deixam de cumprir ordem judicial) e o crime de desobediência do
Art. 26 da Lei nº 12.016/09
(referente ao descumprimento de decisões em Mandado de Segurança).

Ocorre que o fato material descrito na denúncia é
único
: a resistência à ordem judicial no âmbito do Mandado de Segurança. Pelo
Princípio da Especialidade
, a norma especial afasta a incidência da norma geral para evitar que o agente responda duas vezes pelo mesmo fato jurídico.

Sendo o denunciado Prefeito Municipal e tratando-se de conduta praticada no exercício do cargo e relativa ao descumprimento de ordem judicial, o tipo previsto no
Decreto-Lei nº 201/67 é norma especial e específica
, que já abarca em seu preceito secundário a reprovação necessária para a conduta de desobediência. Manter a dupla imputação baseada no mesmo núcleo fático configuraria inegável excesso de acusação. Assim, exerço o controle de legalidade nesta fase de prelibação para
receber a denúncia apenas em relação ao crime do Art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/67
, excluindo a capitulação da desobediência comum.

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e não sendo o caso de extinção de punibilidade ou atipicidade manifesta, o
recebimento da denúncia apenas em relação ao crime do Art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/67 é medida que se impõe
.

II – DO PLEITO DE AFASTAMENTO DO CARGO

O Ministério Público requereu o afastamento cautelar do denunciado com base no
Art. 319, VI, do CPP
e
Art. 2º, II, do Decreto-Lei 201/67
.

A despeito da gravidade dos fatos imputados, entendo que a medida de afastamento do cargo eletivo deve ser pautada pela
contemporaneidade
e pela
estrita necessidade
para a instrução criminal ou para evitar a reiteração delitiva.

Neste caso, observo que:

1.

Ausência de Contemporaneidade:
O pedido de afastamento foi formulado em fevereiro de 2024. Os autos indicam que, posteriormente, em julho de 2024, novas vistorias constataram que o gabinete foi finalmente construído e reformado, atendendo aos requisitos mínimos.

2.

Desnecessidade da Medida:
O cenário de descumprimento que fundamentou o pedido cautelar alterou-se substancialmente. Não há evidências atuais de que a manutenção do réu no cargo represente risco à colheita de provas ou que ele esteja utilizando as funções públicas para obstruir a presente ação penal.

O afastamento de um mandatário eleito democraticamente é medida excepcionalíssima que exige perigo atual, o qual não se vislumbra no momento, visto que a ordem judicial, ainda que tardiamente, foi objeto de movimentos de regularização.

Desta forma,
indefiro o pedido de afastamento cautelar
.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1.

RECEBO PARCIALMENTE A DENÚNCIA
oferecida contra
JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA
, aplicando o Princípio da Especialidade para admitir a acusação
tão somente quanto ao crime previsto no Art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967
, rejeitando a imputação relativa ao Art. 26 da Lei nº 12.016/2009 para evitar o
bis in idem
;

2.

INDEFIRO
o pedido de afastamento cautelar do cargo de Prefeito Municipal, por ausência de contemporaneidade e periculum libertatis atual.

3.

DETERMINO O IMEDIATO INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
, com a oitiva do réu e das testemunhas arroladas pelas partes. Visando a celeridade e a colheita de provas em localidade mais próxima dos fatos,
DELEGO a condução dos atos de instrução (interrogatório e oitivas) ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA
, nos termos do Art. 9º, § 1º, da Lei nº 8.038/90 e do Art. 1º da Lei nº 8.658/93,
com a maior brevidade possível
.

4.

Expeça-se a competente
Carta de Ordem
para cumprimento, instruindo-a com as peças necessárias e os róis de testemunhas indicados.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2026

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/05/2026